Tribunal: TJMT
Processo: 0041904-06.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041904-06.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO T DE OLIVEIRA - CPF: 035.923.848-30 (APELANTE), SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO – ATO OCORRIDO EM 1992 – AÇÃO PROPOSTA EM 2014 – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o que é disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, a prescrição contra a Fazenda Pública ocorre nas hipóteses em que é decorrido mais de 5 anos entre o ato impugnado e a proposição da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Carlos Alberto T de Oliveira
interposto
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal no feito, porquanto, extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que a prescrição não ocorreu, eis que o fluxo temporal teria sido suspenso em razão de requerimento administrativo interposto, este que não teria sido analisado pela Administração Pública, logo, a suspensão não teria ocorrido.

Requer, então, a anulação do ato sentencial, a fim de que os autos retornem à comarca de origem para regular prosseguimento.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 2130910, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos elencados.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID no 2197179, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020